Tribunal: CARF
Processo: 15746.720690/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CUSTOS. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO SEM LASTRO
Uma vez demonstrado que a contribuinte majorou ilicitamente seus custos, os mesmos não poderão ser computados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e serão, por este motivo, glosados pela Fiscalização.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME FISCAL. APLICAÇÃO ARTIGO 173, INCISO I, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a comprovação dolo, conluio ou simulação, com aplicação da multa qualificada, a qual restou mantida, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720690/2021-11
ACÓRDÃO
1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGE GOIÁS DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CUSTOS. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO SEM
LASTRO
Uma vez demonstrado que a contribuinte majorou ilicitamente seus
custos, os mesmos não poderão ser computados nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL e serão, por este motivo, glosados pela Fiscalização.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME
FISCAL. APLICAÇÃO ARTIGO 173, INCISO I, CTN. ENTENDIMENTO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
comprovação dolo, conluio ou simulação, com aplicação da multa
qualificada, a qual restou mantida, é entendimento uníssono deste
Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador do tributo,
nos termos do artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, sobretudo na
esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões
tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À
LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
2
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo
a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa
integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste
sentido.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos
créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre
empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade
solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN,
notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
3
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
4
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e de decadência, e, no mérito, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de 150%
para 100%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Roney
Sandro Freire Correa, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
ROGE GOIÁS DISTRIBUIDORA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrados Autos de Infração, cientificados à autuada em 03/05/2021 (e-fl. 217), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não Comprovadas, na
forma abaixo elencada, com atribuição de reponsabilidade solidária ao sócios e às empresas
ligadas, além de multa qualificada de 150%, em relação ao ano-calendário 2016, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 121/163, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 166/189, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
5
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
SUPERAVALIAÇÃO DE COMPRAS
Majoração indevida de custos apurada conforme relatório fiscal em anexo.”
Após regular processamento, devidamente intimados, a contribuinte e os solidários
apresentaram impugnação em conjunto, de e-fls. 232/271, a qual fora julgada improcedente pela
18a Turma da DRJ08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 108-023.098, de 28 de outubro de 2021, de e-fls. 340/377, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É inquisitório o procedimento fiscal instaurado com o objetivo de se examinar a
regularidade fiscal do contribuinte e de se lavrar eventual autuação, não se
aplicando a ele os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
NULIDADE. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo
tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram formalizados de
modo a permitir à contribuinte a compreensão das infrações que lhe foram
imputadas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOLO. INTERESSE COMUM.
Demonstrado que os sócios administradores incorreram na conduta prevista no
artigo 135, III, do CTN, os mesmos serão incluídos no polo passivo da exação fiscal
na condição de responsáveis tributários.
Demonstrado que foi engendrado uma estrutura empresarial formada por
diversas empresas entre as quais se verifica um grande fluxo de mercadorias e
recursos, da qual resulta confusão patrimonial e redução dolosa de tributos, as
pessoas jurídicas integrantes do aludido grupo econômico terão interesse comum
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
6
nas situações que constituíram os fatos geradores e deverão ser incluídas no rol
de responsáveis pelo pagamento dos tributos sonegados.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, bem como a ausência de
pagamento do tributo, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário
será regido pelo disposto no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
GLOSA DE CUSTOS.
Uma vez demonstrado que a contribuinte majorou ilicitamente seus custos, os
mesmos não poderão ser computados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e
serão, por este motivo, glosados pela Fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Caracterizada a sonegação, a fraude ou o conluio previstos nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, impõe-se a multa de ofício de 150%, nos termos do artigo
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ”
Irresignados, a contribuinte autuada e os solidários interpuseram Recurso
Voluntário em conjunto, de e-fls. 421/448, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão
recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da exigência
fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à 05/2016, admitindo-se que a
ciência do lançamento ocorrera somente em 03/05/2021, tendo em vista que, tratando-se de
tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°,
do Código Tributário Nacional.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c
artigo 2o da Lei no 9.784/1999, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
7
com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, mormente no
que diz respeito à comprovação do intuito doloso do agente.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída aos sócios da autuada
e as demais empregas ligadas, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que a
presente tributação está incidindo sobre empréstimos feitos intragrupo, o que não pode ser feito,
pois está fora do alcance desses tributos.
Suscita que, em nenhum momento ficou comprovado que os empréstimos
realizados entre as empresas – operação plenamente permitida na legislação – seriam repasses de
custos, razão pela qual, as transferências entre contas e os empréstimos devem ser excluídos do
presente Auto de Infração, pois não podem ser tributados pelo IRPJ e CSLL.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
8
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos
e/ou Despesas não Comprovadas, na forma abaixo elencada, com atribuição de reponsabilidade
solidária ao sócios e às empresas ligadas, além de multa qualificada de 150%, em relação ao ano-
calendário 2016, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 121/163, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 166/189, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
SUPERAVALIAÇÃO DE COMPRAS
Majoração indevida de custos apurada conforme relatório fiscal em anexo.”
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte autuada e os solidários manejaram conjuntamente impugnação, a qual fora julgada
improcedente pelo Acórdão recorrido e, posteriormente, substancioso recurso voluntário,
igualmente em conjunto, a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito
que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO SOLIDARIEDADE
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o da Lei no 9.784/1999,
em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos
em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da responsabilidade solidária às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, mormente no
que diz respeito à comprovação do intuito doloso do agente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
9
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Relativamente à pretensa nulidade do lançamento, em razão da suposta não
motivação da responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas e jurídicas listadas nos autos,
melhor sorte não socorre aos contribuintes. Isto porque, além de acabar por se confundir com o
próprio mérito da solidariedade, que trataremos adiante, constata-se dos autos que a autoridade
lançadora procedeu a devida motivação de referidas imputações e, o fato de haver discordância
contra tal procedimento, não implica dizer que não houve motivação, impondo seja refutada a
alegação dos recorrentes neste sentido.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da defesa inaugural, pretendendo a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve a integralidade da exigência fiscal, aduzindo para
tanto que a presente tributação está incidindo sobre empréstimos feitos intragrupo, o que não
pode ser feito, pois está fora do alcance desses tributos.
Suscita que, em nenhum momento ficou comprovado que os empréstimos
realizados entre as empresas – operação plenamente permitida na legislação – seriam repasses de
custos, razão pela qual, as transferências entre contas e os empréstimos devem ser excluídos do
presente Auto de Infração, pois não podem ser tributados pelo IRPJ e CSLL.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
10
Mais uma vez, inobstante o insurgimento da recorrente, suas alegações de fato e de
direito não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
• Da Incidência Tributária
No que tange ao mérito, os impugnantes alegaram, em suma, que o IRPJ e a
CSLL não incidem sobre os empréstimos realizados entre as empresas do grupo
econômico e que o Fisco teria pautado seu entendimento em suposta sonegação
de ICMS.
Ocorre, no entanto, que a tributação formalizada nos autos de infração não
teve por base os empréstimos realizados, mas sim os custos ilicitamente
aumentados, conforme excertos do AI IRPJ (fls. 125) e do AI CSLL (fls. 149):
[...]
Conforme bem explicou a Autoridade Fiscal, tais reduções são
absolutamente despropositadas e não foram sequer justificadas nos históricos
dos lançamentos contábeis.
Conforme demonstrado, tais majorações de custos tiveram como contrapartida
supostos empréstimos intragrupo:
[...]
Ora, empréstimo é um negócio jurídico em que uma pessoa recebe valores
de outra e se compromete a devolvê-los no futuro. Logo, é de se esperar que, em
contrapartida ao crédito na conta do passivo, seja registrado o ingresso dos
recursos em uma conta de ativo (BANCOS/CAIXA). O ingresso do dinheiro é uma
operação com efeitos meramente patrimoniais que não poderiam interferir nos
custos da ROGE GOIÁS.
É de se esperar que empréstimos licitamente contratados, por preverem
pagamento de juros, repercutam, nos resultados do mutuário, apenas quando do
pagamento destes juros, não no momento em que os recursos são transferidos.
É este aumento de custos ilícito e artificial que foi glosado pelo Fisco. Não
se tributou, de forma alguma, os supostos empréstimos contraídos.
- Da compensação
No que tange à compensação, a impugnante não ofereceu qualquer
argumentação específica que afastasse as quantias apuradas e utilizadas pela
Fiscalização.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
11
Os impugnantes ao final do tópico, alegaram que a compensação foi ilegal,
mas não apresentaram qualquer fundamento que pudesse afastar sua
concordância com o procedimento fiscal:
[...]”
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e,
a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões
capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Não bastasse isso, o que torna a análise da presente demanda ainda mais digna
de realce é que, além de não apresentar qualquer prova dos alegados empréstimos intragrupo,
a contribuinte por ocasião da fiscalização explicitou que tais registos contábeis (custos) estariam
equivocados, uma vez que se referiam, em verdade, à valores recebidos a título de bonificações
de Indústrias e repassados para a ROGE COMÉRCIO, como se extrai do trecho do TVF, in verbis:
“[...]
6. ANÁLISE DA CONTA DE CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS PARA
REVENDA 6.1 CUSTO DE COMPRAS - ROGE COMÉRCIO
Foi dito que a ROGE COMÉRCIO arca com elevados custos em decorrência
da antecipação tributária do ICMS na entrada das mercadorias no Estado de São
Paulo.
Embora não recolha, estes custos são contabilizados. Considerando que o
repasse das mercadorias para as empresas da ponta é feito a preço de custo, a
ROGE COMÉRCIO, de forma contumaz, apura prejuízos trimestrais elevados.
Foi verificado na contabilidade da ROGE COMÉRCIO que esta repassa parte
dos seus custos para a ROGE GOIÁS, mediante utilização de contas de
empréstimos entre as empresas. Os lançamentos são os seguintes: crédito em
contas de compras (411.007-2 -MERCADORIAS P/ REVENDA – ICMS ANTECIPADO
e 411.005-6 - MERCADORIAS P/REVENDA – TRIB ICMS) e débito em conta de
empréstimo (261.012-4 - EMPRESTIMO – ROGE GOIAS)
Intimada a explicar em detalhes estes lançamentos, pelo Termo de
Intimação Fiscal 2 (Item 1.2), a ROGE COMÉRCIO respondeu o seguinte (fl. 39,
Item 1.2), em três linhas:
“Cumpre informar a essa r. fiscalização, que isso ocorre devido a outras
Receitas recebidas por acordo firmado com as indústrias/acordos
negociais, em que a ROGE GOIÁS recebe Bonificação de Indústrias e
repassa para a ROGE COMÉRCIO.”
Pela
resposta
acima, verifica-se
que
os
lançamentos
contábeis
questionados são ilegais e inadequados. Além de não explicar por que a ROGE
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
12
COMÉRCIO repassa parte de seus custos para a ROGE GOIÁS, a empresa afirma
que é a ROGE GOIÁS quem repassa parte de suas receitas para a ROGE
COMÉRCIO. Segundo a resposta, a ROGE GOIÁS receberia bonificações de
fornecedores e repassaria parte para a ROGE COMÉRCIO.
6.2 CUSTO DE COMPRAS - ROGE GOIÁS
Na outra ponta das transferências ilegais de custos está a ROGE GOIÁS.
Foram identificados, na contabilidade desta, diversos lançamentos a débito nas
contas 411.005-6 - MERCADORIAS P/REVENDA – TRIB ICMS e 411.007-2 -
MERCADORIAS P/REVENDA – ICMS ANTECIPADO, com contrapartida a crédito na
conta 167.007-7 - EMPRESTIMO – ROGE COMERCIO.
Estes lançamentos fizeram aumentar os saldos negativos (devedores)
levados a resultado do exercício da ROGE GOIÁS, com lastro em custos
pertencentes a outra empresa do Grupo, a ROGE COMÉRCIO, o que obviamente
não é permitido pela legislação do IRPJ (Arts. 278, § único, e 289 do RIR/1999).
Intimada a explicar, de forma detalhada, pelo Termo de Intimação Fiscal 1 (Item
2), a ROGE GOIÁS respondeu apenas o seguinte (fl. 19, Item 2):
“Cumpre informar a essa r. fiscalização, que esses lançamentos se tratam
de repasses de valor recebido (Bonificação em verba) das Indústrias, como
se fosse um desconto concedido.”
A resposta não corresponde ao que está contabilizado. Além de não
responder por que a ROGE COMÉRCIO repassou custos para a ROGE GOIÁS, esta
afirmou que repassou parte das suas receitas para a primeira, o que, de qualquer
forma, é ilegal e inadequado. [...]”
Extrai-se daí que a autuada contabilizou os valores ora tributados de uma forma
(empréstimos) e, chamada a esclarecer tais pagamento, informou que se tratava de bonificações
recebidas de indústrias, não apresentando nenhuma comprovação das justificativas prestadas.
Na verdade, os registros contábeis da empresa, que fazem prova contra ou a seu favor, não
encontram lastro em documentação hábil e idônea e, essa variação de justificativas na ação
fiscal, impugnação e recurso voluntário, bem demonstra que a autoridade lançadora andou bem
em promover o presente lançamento, mormente não se cogitando em força probante alguma
nas argumentações da contribuinte.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
13
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES
Relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se contra a
pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela fiscalização se
encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos para aludida
caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se, ainda, a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação
material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de
poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelos recorrentes, rechaçados
pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de responsabilização dos
sócios e das empresas ligadas pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas
de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
14
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, sócios administradores e empresas
ligadas, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas:
“[...]
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
15
10.1 GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS
GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS, CPF: 547.887.148-68, Endereço: R.
Periquitos no 105, Jd. Flamboyant, Atibaia (SP), CEP 12946-849, é responsável
solidário com Fundamento legal no Art. 135, III, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/1966 (diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado, por atos praticados com infração de lei).
Como sócio e administrador de todas as empresas citadas neste Termo,
desde o início das atividades, tinha poder de decisão e decidiu praticar os atos
que culminaram com a prática de fraude, sonegação fiscal e conluio, conforme
demonstrado. Assinou, juntamente com a contabilista do Grupo, sra. Patrícia
Cristina Ferreira Portela, CPF no 185.975.008-75, as escriturações contábeis fiscais
(ECF) das empresas ROGE COMÉRCIO, ROGE DISTRIBUIDORA e ROGE INTERG.
Como responsável pela empresa ROGE GOIÁS, outorgou procuração para a
contadora assinar a ECF/2016 (v. arquivo não-paginável, fl. 107).
A conduta demonstrada neste Termo, que consistiu em fazer transferências
ilegais de custos de uma empresa para outra, com o objetivo de suprimir os
tributos IRPJ e CSLL na ROGE GOIÁS, constitui infração à Lei no 8.137/1990, Art.
1o, incisos II, III, IV, e Art. 2o, inciso I; e à Lei no 4.502/1964, Arts. 71 (sonegação),
72 (fraude) e 73 (conluio).
10.2 CARLOS ROGÉRIO CAMPOS LIMA
CARLOS ROGÉRIO CAMPOS LIMA, CPF: 899.678.528-87, Endereço: R.
Zeferino Alves do Amaral no 925, sala 8, Centro, Atibaia (SP), CEP 12940-410, é
responsável solidário com Fundamento legal no Art. 135, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/1966 (diretor, gerente ou representante de
pessoa jurídica de direito privado, por atos praticados com infração de lei).
Como sócio e administrador de todas as empresas citadas neste Termo,
desde o início das atividades, tinha poder de decisão e decidiu praticar os atos
que culminaram com a prática da sonegação fiscal, fraude e conluio, conforme
demonstrado.
Como responsável pela empresa ROGE GOIÁS, outorgou procuração para a
contadora assinar a ECF/2016.
A conduta demonstrada neste Termo, que consistiu em fazer transferências
ilegais de custos de uma empresa para outra, com o objetivo de suprimir os
tributos IRPJ e CSLL na ROGE GOIÁS, constitui infração à Lei no 8.137/1990, Art.
1o, incisos II, III, IV, e Art. 2o, inciso I; e à Lei no 4.502/1964, Arts. 71 (sonegação),
72 (fraude) e 73 (conluio).
10.3 ROGE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
ROGE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ:
08.544.703/0001-92; Endereço: Rua José Lopes Rodrigues no 815, Loja 2, Jardim
Matarazzo, São Paulo, SP, Cep 03810-150, é responsável solidária com
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
16
Fundamento legal no Art. 124 do CTN (interesse comum). A empresa possui sede
de fachada em São Paulo, mas endereço operacional em Jarinu, SP.
Participou da organização como intermediadora das mercadorias entre as
demais empresas do grupo. Comprou da ROGE GOIÁS R$ 590 milhões em
mercadorias, mas pagou apenas R$ 143 milhões, e ainda a título de empréstimos.
Transferiu ilegalmente custos (R$ 52.717.192,83) para a empresa ROGE GOIÁS,
assim concorreu diretamente para que esta sonegasse impostos e contribuições
(IRPJ e CSLL).
A ROGE COMÉRCIO pertence ao mesmo grupo econômico-empresarial da
ROGE GOIÁS e das demais empresas citadas, e todas são controladas pelas
mesmas pessoas físicas e possuem a mesma contabilista, portanto possui
interesse comum nas situações que constituíram fatos geradores de tributos na
ROGE GOIÁS.
10.4 ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A
ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 64.850.365/0001-98,
Endereço: Av. do Progresso no 1001, Sala 2, Ponte Alta, Jarinu (SP), CEP 13.240-
000, é responsável solidária com Fundamento legal no Art. 124 do CTN (interesse
comum).
Empresa participante da organização como uma das vendedoras de
mercadorias.
Transferiu milhões de reais para as empresas ROGE COMÉRCIO e ROGE
GOIÁS, a título de empréstimos. Nada comprou da ROGE GOIÁS, mas transferiu a
esta milhões de reais, o que permitiu a manutenção do esquema fraudulento e de
sonegação ao longo do ano de 2016. Portanto a ROGE GOIÁS era dependente de
recursos repassados pela ROGE DISTRIBUIDORA, conforme demonstrado no
tópico 5, sem os quais não poderia pagar os fornecedores.
A ROGE DISTRIBUIDORA pertence ao mesmo grupo econômico-empresarial
da ROGE GOIÁS e das demais empresas citadas, e todas são controladas pelas
mesmas pessoas físicas e possuem a mesma contabilista, portanto possui
interesse comum nas situações que constituíram fatos geradores de tributos na
ROGE GOIÁS.
10.5 ROGE INTERG COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ROGE INTERG COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:
10.829.506/0001-61, Endereço: Av. do Progresso no 1001, Sala 3, Ponte Alta,
Jarinu (SP), CEP 13.240-000, é responsável solidária com Fundamento legal no Art.
124 do CTN (interesse comum).
Empresa participante da organização como uma das vendedoras de
mercadorias.
Transferiu milhões de reais para as empresas ROGE COMÉRCIO e ROGE
GOIÁS, a título de empréstimos. Nada comprou da ROGE GOIÁS, mas transferiu a
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
17
esta milhões de reais, o que permitiu a manutenção do esquema fraudulento e de
sonegação ao longo do ano de 2016. Portanto a ROGE GOIÁS era dependente de
recursos repassados pela ROGE INTERG, conforme demonstrado no tópico 5, sem
os quais não poderia pagar os fornecedores.
A ROGE INTERG pertence ao mesmo grupo econômico-empresarial da
ROGE GOIÁS e das demais empresas citadas, e todas são controladas pelas
mesmas pessoas físicas e possuem a mesma contabilista, portanto possui
interesse comum nas situações que constituíram fatos geradores de tributos na
ROGE GOIÁS.
10.6 ROGE SOLUÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ROGE
SOLUÇÕES
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
LTDA,
CNPJ:
30.319.272/0001-10, Endereço: Av. do Progresso no 1001, Galpão 4, Ponte Alta,
Jarinu (SP), CEP 13240-000, é responsável solidária com Fundamento legal nos
Arts. 124 e 133, I e II, do CTN (interesse comum e sucessão).
Conforme demonstrado, é sucessora da ROGE DISTRIBUIDORA, pois
recebeu desta, em 2018, como aporte de capital, todo o estoque de mercadorias.
A ROGE SOLUÇÕES pertence ao mesmo grupo econômico-empresarial da
ROGE GOIÁS e das demais empresas citadas, e todas são controladas pelas
mesmas pessoas físicas e possuem a mesma contabilista, portanto possui
interesse comum nas situações que constituíram fatos geradores de tributos na
ROGE GOIÁS.
Vale repisar que todas as empresas citadas são controladas pelas mesmas
pessoas físicas (GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS e CARLOS ROGÉRIO CAMPOS LIMA,
ambos sócios e administradores) e possuem a mesma contadora, sra. PATRÍCIA
CRISTINA FERREIRA PORTELA, CPF 185.975.008-75.
Nos Tópicos 3, 4, 5 e 6 foi cabalmente demonstrado que os responsáveis
pelo GRUPO ROGE fragmentaram o negócio de revenda de produtos de
cosméticos, higiene pessoal e limpeza em quatro CNPJ, para poder manipular as
respectivas contabilidades, com o objetivo de reduzir ao máximo os impostos e
contribuições devidos.
Foi demonstrado, por exemplo, que a ROGE GOIÁS, apesar de ter vendido
100% (cem por cento) das suas mercadorias para a ROGE COMÉRCIO, recebeu
mais de 400 milhões de reais das empresas ROGE DISTRIBUIDORA e ROGE
INTERG, para as quais não vendeu nada (vide fluxo de dinheiro no Tópico 5).
Também foi demonstrado que os responsáveis pelo Grupo transferiram
ilegalmente custos de compras da ROGE COMÉRCIO para a ROGE GOIÁS, apenas o
suficiente para que esta última saísse da zona de tributação, o que vem a
comprovar que as contabilidades foram manipuladas.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
18
Portanto foram fartamente demonstrados o controle comum e a confusão
patrimonial existentes entre todas as empresas do Grupo. O Acórdão CARF 1401-
001-785 de 14/02/2017 traz a seguinte EMENTA:
[...]
Considerando a verificação de fatos que, em tese, configuram crimes contra
a ordem tributária, conforme capitulados na Lei no 8.137/1990, Art. 1o, incisos II,
III, IV, e Art. 2o, inciso I, será elaborada a competente representação fiscal para
fins penais (RFFP).
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários, ou mesmo, a imputação de outra pessoa jurídica, sem o devido
aprofundamento na conduta.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio ou
empresa ligada, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio ou da empresa responsabilizada
seja determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
19
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
20
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
21
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária às
recorrentes, como acima transcrito, repousa basicamente a solidariedade à caracterização de
grupo econômico com a autuada, com confusão patrimonial, societária, de funcionários,
atividades, etc, o que a vincula diretamente à autuada e aos fatos geradores apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o
vínculo das empresas solidárias com a autuada, sobretudo em razão da configuração de grupo
econômico, devidamente comprovado nos termos acima, desaguando, assim, em evidente
interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou seja, relacionados
diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser mantida a sua
responsabilização, com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
22
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
23
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
concreto a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
24
E, como se observa dos autos, relativamente aos Srs. CARLOS ROGÉRIO CAMPOS
LIMA e GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS, ora recorrentes, a fiscalização imputou a responsabilidade
pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em
suma, em razão de serem sócios administradores da autuada no período da autuação e, em tese,
ter praticado atos ilícitos, com intuito de se beneficiarem com créditos de ICMS, deixando de
recolher neste mesmo arcabouço intragrupo, no entanto, valores substanciosos de tributos, ora
exigidos.
Extrai-se das razões da fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária aos
Srs. CARLOS ROGÉRIO CAMPOS LIMA e GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS, que, inicialmente, partiu-se
do fato de fazerem parte do quadro societário da autuada e demais empresa solidárias, o que,
isoladamente, não teria o condão de justificar aludida responsabilização, como já sustentado em
outras oportunidades, na esteira, inclusive, da jurisprudência consolidada neste Colegiado.
No entanto, o que torna a análise da presente demanda digna de realce e nos faz
corroborar o entendimento da autoridade fazendária, é que, muito embora tenha partido do
quadro societário, no caso dos autos, ressaltou que todos os sócios eram administradores e
teriam, portanto, conhecimento dos procedimentos eleitos pela autuada para se beneficiar de
créditos de ICMS, realizando operações que acabaram por sonegar tributos, na forma acima
disposta.
Neste contexto, constata-se que a fiscalização se desincumbiu do dever de
demonstrar a conduta contrária à legislação de regência de cada um dos sócios administradores
e, nestas condições, com conhecimento da condução da administração da autuada, se valendo
intencionalmente de operações simuladas para benefícios fiscais, sonegando, ainda, os tributos
lançados nestes autos, amoldando-se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária,
conforme disposto no artigo 2o, I da Lei n° 8.137/90.
Na esteira desse entendimento, restando demonstrada de forma individualizada o
ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do nexo causal
entre a conduta e o dano ao erário, deve ser mantida a responsabilidade pessoal dos Srs. CARLOS
ROGÉRIO CAMPOS LIMA e GETÚLIO RAIMUNDO DE ASSIS, com base no artigo 135, inciso III, do
CTN.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
25
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo no que diz respeito à aplicação da penalidade
qualificada.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria (vigentes à época), que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
26
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 150%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
“[...]
9. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
27
Foi demonstrado que o GRUPO ROGE e seus responsáveis praticaram ações
ilegais no sentido de transformar o lucro real da ROGE GOIÁS em prejuízos
trimestrais, o suficiente para não ter que pagar imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro líquido.
Para atingir este intento, fraudaram os registros contábeis da ROGE
COMÉRCIO e da ROGE GOIÁS, inserindo lançamentos ilegais de transferência de
custos da primeira para a segunda, mediante utilização de contas de
empréstimos.
Foram feitas 14 (catorze) transferências ao longo de 2016, totalizando a
quantia de R$ 52.717.192,83. Isto demonstra que não houve erro ou engano, mas
uma prática reiterada ao longo do ano, portanto de forma consciente e dolosa.
As condutas citadas correspondem à prática de fraude, sonegação e
conluio.
A fraude consistiu em adulterar as escritas contábeis, fazendo inserir nelas
lançamentos ilegais, com a finalidade de transferir, de uma empresa para outra,
custos relativos a compras de mercadorias.
A sonegação consistiu em, cometendo a fraude citada, reduzir ilegalmente
o lucro real e o resultado para não ter que pagar imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro.
O conluio consistiu na concertação entre as empresas, para cometer a
fraude e a sonegação, pois os lançamentos contábeis em uma encontram
correspondência na contabilidade da outra.
Diante do exposto, aplica-se a multa de 150% sobre os valores lançados, de
acordo com a Lei no 9.430/1996, Art. 44, inciso I, §1o.
[...]”
Da análise do conteúdo do Termo de Verificação Fiscal, parcialmente acima
transcrito, extrai-se facilmente à conduta dolosa da contribuinte em suprimir tributos. Destarte,
demonstrou-se que a autuada, em conluio com outras empresas ligadas, atuou com o nítido
intuito de sonegar impostos, adulterando registros contábeis, de forma a mascarar a incidência
dos tributos ora lançados.
Na esteira desse entendimento, resta clara a conduta dolosa da contribuinte de
omitir tributos, havendo a perfeito subsunção do fato à norma, impondo seja mantida a multa
qualificada.
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposto, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
28
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
29
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
30
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Não obstante, tratar-se preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação à imputação da
qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise posteriormente às demais matérias.
Isto porque, o acolhimento ou não da decadência depende diretamente da análise
da multa qualificada, na forma que restou devidamente exposta no Acórdão recorrido e, bem
assim, no próprio recurso voluntário.
A rigor, em outras palavras, os recorrentes acabaram por se reportarem à decisão
recorrida, concordando com sua essência, no sentido da vinculação da multa qualificada ao prazo
decadencial a ser adotado nos presentes antos.
Com efeito, afastando a multa qualificada e, por conseguinte, a imputação de crime
fiscal, impõe-se adotar os preceitos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para fins da
contagem do prazo decadencial, a partir da ocorrência do fato gerador.
Por outro lado, mantendo-se a imputação a qualificada, como, de fato, propomos,
deve ser observado o prazo decadencial inscrito no artigo 173, inciso I, do Códex Tributário, pela
própria leitura da norma, na linha do que restou decidido no Acórdão combatido.
Na esteira deste raciocínio, uma vez mantida a multa qualificada e, portanto, a
imputação de crime fiscal aos contribuintes, mister manter a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, rejeitando-se a decadência parcial da exigência fiscal.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 03/05/2021, com
a devida ciência do contribuinte (e-fl. 217), a exigência fiscal não resta fulminada pela decadência,
uma vez que o prazo começou correr somente a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou
seja, 01/01/2017, com encerramento somente em 31/12/2022, estando os fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2016, dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos do artigo 173,
inciso I, do Códex Tributário, impondo seja rejeitada a decadência pretendida.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720690/2021-11
31
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e de decadência, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para fins de reduzir a multa qualificada de 150% para
100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 492
DF CARF MF
Original